Tribunal: TJDFT
Processo: 0733873-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733873-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: LIDIA DE JESUS FRANCA REQUERIDO: GEREMIAS SIPRIANO DE FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lidia de Jesus França em face da r. decisão (ID 168161420 na origem) que, nos autos da Ação Cautelar em Caráter Antecedente movida pela Agravante em desfavor de Geremias Sipriano de França, deferiu parcialmente o pedido de bloqueio de transferência no Renajud de 3 (três) dos 4 (quatro) veículos pleiteados. Nas razões recursais (ID 50211926), a Autora requereu a antecipação da tutela recursal para arrolamento e bloqueio do veículo CAMINHÃO TRATOR, Modelo/Marca M.BENZ/1938 S, Combustível Diesel, Fabricação 2003/2003, Placa CZZ2548/GO. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 50227098). Compulsando os autos de origem, verificou-se que a Autora/Agravante apresentou petição de emenda à inicial, excluindo da ação de origem o veículo objeto do presente recurso (ID 171544309, na origem). Assim, intime-se a Agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator